Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO DA RÉ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. QUITAÇÃO. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. NOTA PROMISSÓRIA. VENCIMENTO.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Recurso parcialmente conhecido.
2. O recolhimento do preparo recursal configura a preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto constitui ato incompatível com a condição de hipossuficiência.
3. A inexigibilidade do título de crédito não é matéria cognoscível de ofício, razão pela qual inadmissível a alegação tardia nesta seara recursal, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão.
4. O inadimplemento de obrigação inscrita em nota promissória implica mora ex re, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, de modo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da data seu vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
5. Nego-lhes provimento aos recursos.